Tribunal: CARF
Processo: 13837.001249/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13837.001249/2009-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.359 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
NANAY HARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida, desde que comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas
com a profissional Maria José Alves, no valor de R$ 8.300,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação por não
atendimento a intimação:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.129,14;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.010,38.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, conforme extrato a seguir do
relatório da DRJ:

Afirma que declarou o IRPF 2004 com base nos informes de
rendimentos emitidos no dia 26/01/2005 e encaminhados por correio
pelo próprio INSS (docs.06, 07 e 08), os quais já informavam o importe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001249/2009-98
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001249/2009-98

de R$ 1.010,36 relativos ao IRRF da Pensão por Morte Previdenciária
recebida pela Contribuinte, dentre outros rendimentos (doc.09).

Afirma que Imposto de Renda apurado e devido foi recolhido em quota
única conforme o comprovante anexo (doc.10) e que por razões
desconhecidas, o INSS alterou os aludidos Informes de Rendimentos
(docs. 12 e 13), o que demandou a apresentação de Declaração
Retificadora em 10/05/2005, a qual é objeto da controvérsia (doc.11).

Com relação às despesas médicas alega que no ano de 2004, teve
diagnosticada séria enfermidade (câncer), tendo que passar por cirurgias
dentre outros diversos procedimentos médicos, conforme atestado
Médico em anexo (doc.14) e que teve muitos gastos com Despesas
Médicas, os quais, neste ato, se comprovam pelos RECIBOS e NOTAS
FISCAIS em anexo (docs.15/28), os quais dão conta da total
regularidade e licitude das deduções das despesas médicas informadas
na Declaração de IR objeto do procedimento.

Relaciona os documentos que apresenta e requer o cancelamento do
lançamento.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP acatou parte das alegações da impugnante.
Transcrito do voto do acórdão no 17-53.466, da 11a Turma da DRJ/SP2 (fls. 56 e segs.) :
“(...)
Dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte emitidos pelo INSS em 26/01/2005 de APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO (doc. 07, fl. 18) não consta IRRF e consta o IRRF no valor de
R$1.010,36 no doc. 08 (fl. 19) de Rendimento de PENSÃO POR MORTE
PREVIDENCIÁRIA O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitido pelo INSS em 28/02/2005 consta o IRRF de
R$423,60 O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte emitido pelo INSS em 10/05/2005 referente à APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (doc. 12, fl. 28) não consta IRRF e o comprovante
referente à PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA (doc. 13, fl. 29) consta o
IRRF de R$1.010,36.
Portanto, da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte a
defendente comprovou a inocorrência da infração com a apresentação do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pelo INSS (fl. 29) onde consta o valor informado na sua DIRPF 2005, que
motivou a sua retificação, devendo o valor ser recomposto como tal.
Com relação às despesas médicas a defendente informou na sua DIRPF
pagamentos, como segue:
(...)
A fiscalização glosou o total informado na DIRPF 2005 de Despesas Médicas,
por não ter a defendente atendido ao Termo de Intimação.
No entanto a defendente apresentou na sua impugnação os documentos
conforme relacionou:
(1) CPF n° 097.457.424-49 (Recibos n ° 0936 14/ 10/2004 fl. 31 de R$300,00 ;
n ° 0589 –fl. 32, 29/10/2004 de R$1.000,00; n ° 0668 fl. 32, 05/11/2004 de
R$1.000,00; n ° 0620 fl. 34, 12/11/2004 de R$1.000,00 e n ° 0955 fl 35, 23/11/2004
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001249/2009-98

de R$ 5.000,00. Em todos, com exceção do no 668, a assinatura não é da emitente e
em todos não consta a indicação do seu endereço, em desconformidade com a
legislação de regência, motivo pelo qual a glosa correspondente (R$ 8.300,00) deverá
ser mantida .
(2) CNPJ no 61.843.272/0001-48, Recibo datado de 08/10/2004, fl. 36, no valor
informado na DIRPF de R$150,00, acatado
(3) CNPJ n° 68.488.410/0001-67 (NF n ° 118 19/ 10/2004, fl. 37; no valor
informado na DIRPF de R$200,00, não podendo ser acatado, posto que consta
expressamente grafado na NF “Não vale como recibo”, não havendo nos autos
comprovação de assim tenha sido.
(4) CPF n° 107.564.818-13, Recibo datado de 27/09/2004, fl. 38, no valor
informado de R$250,00, acatado.
(5) CNPJ n ° 60.726.502/0001-26 (NF's n ° 294265 27/ 10/2004; n ° 294494 29/
10/2004; n ° 294910 05/ 11/2004; n ° 295541 12/ 11/2004; n ° 296135 23/ 11/2004 e n
° 296199 24/ 11/2004).
Não obstante a defendente tenha informado despesa com o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz (5) no valor de R$10.229,14, as Notas fiscais apresentadas totalizam
R$ 11.633,14, como segue:
NF n ° 294265 27/ 10/2004 –R$ 1.653,38;
NF n ° 294494 29/ 10/2004 – R$1.560,00;
NF n ° 294910 05/ 11/2004 – R$1.600,00
NF n ° 295541 12/ 11/2004; R$2.000,06;
NF n ° 296135 23/ 11/2004 – R$3.166,32, e
NF n ° 296199 24/ 11/2004 - R$1.653,38.
Em resumo, a defendente não comprovou a regularidade de parte da dedução
com Despesa Médica, no valor de R$8.500,00, devendo ser a parcela comprovada
recomposta à DIRPF 2005 como tal.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer integralmente a compensação do IRRF e parte das deduções com
despesas médicas, mantendo as glosas das supostas despesas com a médica Maria José Alves
(R$ 8.300,00) e a empresa UNOC (R$ 200,00).
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 67 e segs., onde em
sua defesa alega que, quanto aos recibos da médica apresentados, os mesmos foram assinados
por um preposto da profissional, sendo desta forma válidos, e que mínimas irregularidades não
têm o condão de invalidar os documentos, apresenta declaração da profissional reconhecendo os
recibos e confirmando os pagamentos, e quanto ao documento da UNOC, aduz que a expressão
“não vale como recibo” é praxe e que as clínicas só emitem as NF após a conclusão dos serviços
e pagamentos. Cita jurisprudência.

É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001249/2009-98

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à glosa pelo
Fisco das despesas com a médica Maria José Alves (R$ 8.300,00) e a empresa UNOC (R$
200,00).
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001249/2009-98

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência dos valores bem como da prestação dos serviços.
Ocorre, porém, que no caso das despesas relativa à médica Maria José Alves, as
únicas faltas apontadas pela DRJ como razão para manutenção das glosas efetuadas foram a
ausência do endereço do emitente nos recibos, e que os mesmos teriam sido assinados por pessoa
diversa da profissional prestadora. Em sede de recurso voluntário, a recorrente junta aos autos
declaração de fl. 92, emitida pela profissional, endossando os recibos e confirmando os valores
neles constantes, e ainda informando seu endereço. Tem-se desta forma atendidas as exigência e
sanadas as pendências apontadas, devendo ser acatados os mencionados comprovantes para o
fim pretendido.
Devem ser então restabelecidas as deduções com despesas médicas referentes à
profissional Maria José Alves, no valor de R$ 8.300,00.
Já quanto ao documento de fl. 44 que menciona a suposta despesa com a empresa
UNOC, não resta razão à recorrente em querer justificar seu aproveitamento na dedução da base
de cálculo do imposto. Ora, se o que se pede é o comprovante de pagamento, no que pesem os
argumentos trazidos, por óbvio não é possível a aceitação de um documento que contém em seu
corpo texto que afasta essa finalidade (“não vale como recibo”),
Deve então ser mantida a glosa da despesa com a UNOC, no valor de R$ 200,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução das despesas médicas
com a profissional Maria José Alves, no valor de R$ 8.300,00.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.359 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001249/2009-98

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital